Tribunal: TJES
Processo: 5000094-25.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-25.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FABIO MARTINS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47/TNU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em “ação de conversão de benefício por incapacidade temporária em benefício por incapacidade permanente”, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar apenas a manutenção do auxílio-doença até a reabilitação do autor. A decisão baseou-se na perícia judicial, que concluiu pela incapacidade parcial e permanente (e não total) e considerou as condições pessoais do autor (43 anos e nível médio) favoráveis à reinserção no mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, notadamente a comprovação da incapacidade total e a insuscetibilidade de reabilitação profissional (art. 42 da Lei nº 8.213/91), considerando a prova pericial judicial e as condições pessoais e sociais do segurado (Súmula 47/TNU).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, conclui que o autor é portador de sequelas consolidadas e irreversíveis (anquilose do tornozelo esquerdo) que o incapacitam definitiva e parcialmente, apenas para sua função habitual de mecânico ou para qualquer outra que exija esforço físico, postura de pé ou deambulação por longos períodos.

A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação da incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado (art. 42 da Lei nº 8.213/91), requisito não preenchido quando a perícia atesta incapacidade apenas parcial.

Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), a prova técnica só pode ser infirmada por elementos robustos em sentido contrário, o que não ocorre na hipótese, pois os laudos médicos assistenciais apresentados, além de unilaterais, também não atestam incapacidade total para toda e qualquer atividade.

A análise das condições pessoais e sociais (Súmula 47/TNU), ao contrário do alegado pelo apelante, corrobora a possibilidade de reabilitação. O segurado (atualmente com 44 anos) não possui idade avançada para reinserção e, conforme prova documental (laudos do INSS), estava "cursando ensino superior de engenharia", demonstrando aptidão para ser reabilitado em funções compatíveis com sua formação e limitação física.

Correta a sentença ao indeferir a aposentadoria por incapacidade permanente e determinar a manutenção do auxílio-doença até que o segurado seja efetivamente submetido a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42 da Lei nº 8.213/91) exige a comprovação de incapacidade laboral total, permanente e insuscetível de reabilitação profissional para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

Atestando a perícia judicial, de forma fundamentada, a incapacidade parcial e permanente do segurado, apto à reabilitação profissional, afasta-se o direito à aposentadoria por incapacidade permanente, devendo o segurado ser mantido em gozo de auxílio-doença até a efetiva reabilitação (art. 62 da Lei nº 8.213/91).

A análise das condições pessoais e sociais (Súmula 47/TNU), quando favoráveis ao segurado (idade não avançada e nível educacional superior em curso), reforça a conclusão pela possibilidade de reabilitação profissional em atividades compatíveis com sua limitação física.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 62 e 86; CPC, arts. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 47/TNU; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0002267-55.2020.8.08.0030; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 038110005402; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5001399-06.2021.8.08.0014; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000022-70.2017.8.08.0032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JOÃO FABIO MARTINS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na “ação de conversão de benefício por incapacidade temporária em benefício por incapacidade permanente” ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando apenas a manutenção do benefício de auxílio-doença até a reabilitação do autor, sob o fundamento de que a prova pericial concluiu pela incapacidade parcial e permanente, e não total, e que as condições pessoais do autor (43 anos e nível médio) são favoráveis à reinserção no mercado de trabalho.

Em suas razões (id. 15202244), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que
(i)
a incapacidade é total e permanente, e não parcial, conforme demonstrado por laudos de médicos assistentes, os quais atestam a impossibilidade de retorno ao trabalho por tempo indeterminado e a limitação de 100% dos movimentos, não estando o juízo adstrito à perícia judicial;
(ii)
o próprio laudo pericial judicial é equivocado ao concluir por incapacidade parcial, embora descreva limitações que o incapacitam para toda e qualquer atividade;
(iii)
a sentença equivocou-se ao analisar as condições pessoais e sociais, pois sua idade (43 anos), histórico laboral restrito a atividades braçais e limitações físicas tornam praticamente impossível sua reinserção no mercado de trabalho, caracterizando incapacidade social;
(iv)
é inviável a reabilitação profissional diante de um quadro de dor crônica, irreversível e progressiva.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, notadamente a incapacidade total e a insuscetibilidade de reabilitação, como exige o art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e das teses suscitadas, entendo que a r. sentença não merece reforma.

Segundo se depreende dos autos, o autor, ora apelante, mecânico de profissão, sofreu acidente de trabalho em 09/06/2017, resultando em trauma no tornozelo esquerdo.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão, afastando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, por entender que a perícia judicial concluiu pela incapacidade parcial e pela viabilidade de reabilitação. Contudo, determinou, a manutenção do auxílio-doença até que o autor seja efetivamente reabilitado para nova função, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91,
in litteris
:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Para o deslinde da controvérsia, é imprescindível a análise do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial judicial (id. 15202238), confeccionado pelo Dr. Alandino Pierri, que, após exame clínico do autor, apresentou a seguinte conclusão técnica:

"Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é de possível concluir que o Autor é portador de sequelas resultantes de acidente de trabalho que provocou lesões do tornozelo esquerdo, após tratamento, evoluiu para anquilose (rigidez) da articulação. CID: M21.6 As sequelas estão
consolidadas
, são
irreversíveis
, provocam dor e restrição funcional importante do membro inferior esquerdo. Em razão da sequela, é possível afirmar que o Autor se encontra
definitivamente incapacitado para sua função habitual
de Mecânico de Máquinas Pesadas que informou praticava, ou para qualquer outra que exija esforço físico, postura na posição de pé ou deambulação por longos períodos. A incapacidade é
parcial e permanente
."
(grifo próprio)

Como se depreende, o laudo técnico classificou a incapacidade como
parcial e permanente
, afastando, por conseguinte, a premissa fundamental para a concessão da aposentadoria por invalidez, qual seja,
a incapacidade total
e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

Nessa linha de intelecção, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do perito (art. 479 do CPC), a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório constitui elemento de convicção de significativa importância, que somente pode ser infirmada por outros elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese.

Embora o apelante pretenda infirmar a conclusão alcançada pelo perito, mediante os laudos médicos particulares e invocando a Súmula 47/TNU, que orienta a análise das condições pessoais e sociais do segurado, tais argumentos não merecem prosperar.

Isso porque, em que pese os laudos assistenciais (id. 15201606) indiquem limitações severas, estes foram produzidos de forma unilateral e não têm o condão de, isoladamente, sobrepor-se à prova técnica realizada em juízo, que analisou a condição do autor sob a ótica específica da capacidade laboral residual, concluindo pela parcialidade da incapacidade.

Aliás, os laudos médicos apresentados pelo autor também não apontam para sua incapacidade total, ou seja, para toda e qualquer atividade, mas para a “incapacidade definitiva do tornozelo” e para atividades que demandem esforço físico e longos períodos em pé (id. 15201606), em consonância com o laudo pericial.

De igual modo, assim consta do último exame físico realizado junto à perícia médica do INSS (id. 15201612), em 01/11/2019:

“Considerações: Periciando de 38 anos de idade, mecânico de ônibus, cursando faculdade de Engenharia de Minas, portador de artrodese de tornozelo esquerdo com dificuldade de marcha. Mantido em RP, avaliara junto á empresa função compatível com as limitações do segurado. Restrições: ortostase/caminhads prolongadas e subir/descer escadas com frequência.
”

Além disso, a tese recursal de que suas condições sociais impediriam a sua reabilitação (Súmula 47/TNU) é contraposta inclusive por prova documental que o próprio apelante anexou à inicial.

Em sua apelação, o autor alega possuir baixa escolaridade e idade avançada como fator impeditivo de reinserção no mercado. No entanto, dos laudos médicos do INSS (id. 15201612, págs. 6, 7, 9 e 10), consta que o segurado estava, à época, "cursando ensino superior de engenharia" ou "Engenharia de Minas".

Destarte, a análise das condições pessoais, ao revés de indicar a inviabilidade da reabilitação, na verdade corrobora a conclusão pericial de que o autor, atualmente com 44 anos - o que não se configura, a meu ver, como idade avançada para reinserção no mercado de trabalho - e formação intelectual em curso, possui aptidão para ser reabilitado em funções administrativas, de supervisão ou outras compatíveis com sua formação e sua limitação física.

Este é, aliás, o entendimento deste E. TJES, ex vi:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE . INAPTO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos do caput do art . 59 da lei 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, cumprido o período de carência (quando for o caso), ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
2) A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação não só da incapacidade, como também da insuscetibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 3) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art . 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”
. Precedentes TJES. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002267-55.2020.8.08.0030, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTÁRIA . APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO . PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho .
2. A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91 .
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) 3. O benefício de auxílio-doença acidentário possui como requisito a provisoriedade da incapacidade, decorrendo de incapacidade temporária para o trabalho.
4. No caso em exame, os laudos periciais acostados aos autos atestam, conclusivamente, pela existência de incapacidade laboral parcial e definitiva para a atividade laboral habitual (professora), o que representa óbice à concessão do benefício de aposentadoria, tendo em vista que a autora não se encontra totalmente incapacitada para o trabalho . 5. Encontrando-se a autora incapacitada por sequelas consolidadas de acidente de trabalho, com inaptidão permanente para o exercício da atividade habitual, mas havendo possibilidade de reabilitação, não é devida a concessão de auxílio-doença. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001399-06.2021.8.08.0014, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 28/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA CONCLUSIVA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE . PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CONCLUÍDO. TRABALHOR REABILITADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - O Laudo Pericial demonstra que o Apelante possui incapacidade parcial e permanente, mas foi reabilitado para a função de Porteiro ou para qualquer outra que não exija esforço físico ou plena habilidade bimanual . 2 - A conclusão do programa de reabilitação é o termo final do pagamento de auxílio-doença e, a partir desse momento, a concessão do auxílio-acidente torna-se uma consequência, vez que já comprovada, por perícia médica, a redução definitiva da capacidade laboral (artigo 86, da Lei nº 8.213/91).
3 - O pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez não merece prosperar uma vez que a incapacidade é apenas parcial e o Segurado não se encontra inválido para qualquer tipo de atividade laborativa.
4 - Recurso desprovido . Honorários Recursais. Assistência Judiciária. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000022-70.2017.8.08.0032, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 15/06/2022)

Assim sendo, não há que se falar em incapacidade total, mas sim parcial, tampouco em insuscetibilidade de reabilitação, restando escorreita a r. sentença ao indeferir a pretensão de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por JOÃO FABIO MARTINS e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, e considerando o trabalho adicional em grau recursal,
MAJORO
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do apelante, de modo a atingir 7% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)